Tribunal: TJES
Processo: 0008852-73.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008852-73.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO REIS RAMOS e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0008852-73.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LEANDRO REIS RAMOS, EVANDRO RODRIGUES DA SILVA, RAMON BATISTA DE ANCHIETA

Advogado do(a) RECORRENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) RECORRENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS II, III
e IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES
INDÍCIOS DE AUTORIA
. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.
A decisão de pronúncia não fora pautada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito policial, havendo prova judicializada indicando possível autoria dos recorrentes, atendendo-se, assim, aos parâmetros estabelecidos no art. 155, do Código de Processo Penal.

4. Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0008852-73.2022.8.08.0024

RECORRENTES: LEANDRO REIS RAMOS, EVANDRO RODRIGUES DA SILVA, RAMON BATISTA DE ANCHIETA

Advogado do(a) RECORRENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) RECORRENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LEANDRO REIS RAMO
S
,
EVANDRO RODRIGUES DA SILVA
e
RAMON BATISTA ANCHIETA

em face da r. decisão (Id. 4299934, vol. 02, pp. 447/453), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES – Privativa do Júri, por meio da qual foram pronunciados como incursos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 26 de março de 2018, por volta de 11h00min, na Rua Maria de Lourdes Garcia, próximo à sede da Guarda Municipal e à Empresa JADLOG, no Bairro Ilha de Santa Maria, no Município de Vitória, os denunciados
LEANDRO REIS RAMOS
,
EVANDRO RODRIGUES DA SILVA
e
RAMON BATISTA ANCHIETA,
em comunhão de desígnios e com
animus necandi,
efetuaram disparos de arma de fogo contra Philipe Berto dos Santos e Letícia Almeida Silva.

Infere-se dos autos que os disparos causaram lesões que não culminaram na morte das vítimas, haja vista terem logrado êxito na fuga e terem sido socorridas, de forma que a morte não se consumou por circunstância alheia à vontade dos agentes.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 4299934, vol. 02, pp. 447/453), os
recorrente
s
fora
m
pronunciado
s
pela suposta prática
de homicídio tentado, qualificado por motivo torpe, recur
s
o que dificultou a defesa das vítimas e por meio que resultou em perigo comum.

Inconformadas, as Defesas interpuseram os presentes Recursos em Sentido Estrito, em que requerem a reforma da r. Decisão, para que ocorra a impronúncia dos réus, sob o argumento de ausência de indícios mínimos de autoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos crimes encontra-se comprovada

pelo Exame de Leões Corporais (vol. 01, pp. 189/193).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os depoimentos testemunhais sustentam a verossimilhança da tese ministerial.

Em juízo, a testemunha Paulo Henrique Xavier, Policial Civil (vol. 01, pp. 519), investigador plantonista do caso, declarou:

“[...] Que, informado sobre o teor da denúncia, o depoente disse que se recorda dos fatos; que é investigador plantonista; que mostrado o relatório de fls. 07/09, o depoente confirma o ter elaborado; que o depoente falou com a vítima no hospital; que após foi ao local dos fatos; que a vítima estava consciente quando conversou com ela;
que confirma que a vítima disse os nomes que constam no relatório de investigação do local de tentativa de homicídio; que confeccionou o relatório baseado nas declaração da vítima;
que conversou, também, com a namorada da vítima, de nome LETICIA, mas ela informou que não conhecia os autores dos fatos; que no local onde ocorreu os fatos havia câmeras da Guarda Municipal, mas não acompanhou a requisição das imagens pois era domingo e o depoente é plantonista e somente faz o local de crime; que pesquisou o nome da vítima e constatou que ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que, posteriormente, não teve mais nenhum contato com os fatos apurados nos autos; que não conhece nenhum dos acusados, presentes nesta sala de audiências [...]”.

Outrossim, o Policial Militar Walney Alves da Silva afirmou,
quando ouvido em juízo (Vol.1, p. 521)
, que obteve a informação de que os recorrentes seriam os autores do delito, no momento em que a vítima encontrava-se no Hospital e que não poderia inventar tais nomes, pois sequer conhecia os recorrentes, senão vejamos:

“[...] Que informado sobre o teor da denúncia, o depoente disse que se recorda da ocorrência; que participou do socorro da vítima; que mostrado o B.0 de fls. 20/21-v, o depoente reconhece suas assinaturas às fis. 21-v, tendo sido o depoente que lavrou o referido boletim; que o depoente encontrou com a vítima no hospital, momento em que ela estava entrando na sala de cirurgia e gritava de dor; que não se recorda se encontrou com algum Policial Civil no hospital; que não se recorda se foi a vítima ou a família da vítima que informou os possíveis autores dos fatos que constam no B.0 mas, salvo engano,
foi a própria vítima que disse tais nomes para o depoente; que não conhecia a vítima de ocorrências anteriores; que não conhece os acusados de ocorrências anteriores; que como não conhece os acusados não tem
n
ada contra os mesmos, não tendo porque inventar seus nomes
; que passou o nome da vítima para o CIODES e foi feita uma pesquisa, mas não constava nenhum mandado de prisão em aberto contra a mesma [...]”.

Por fim, ao ser ouvida em juízo, conforme consta na sentença, a vítima, Philipe Berto dos Santos (vol. 02, pp. 450) afirma que:

“[...] estava saindo da padaria, e quando estava atravessando a rua, viu uma pessoa, que, em seguida, passou a desferir disparos de arma de fogo contra o depoente;
que conhecia a pessoa que atirou contra o depoente; que foi EVANDRO (v. "Cabelin/cabelinho") quem atirou
; que não se recorda se EVANDRO possui alguma marca ou tatuagem; que o motivo do crime tem relação com o tráfico de drogas; que não tem certeza se havia mais pessoas com EVANDRO;
que conhece RAMON e LEANDRO; que RAMON, LEANDRO e EVANDRO são parceiros
; que não ficou sabendo de mais detalhes acerca do motivo do crime; que acredita que os tiros também foram direcionados à pessoa que estava com o informante, pois ela estava ao seu lado; que acredita que ela não foi atingida por livramento de Deus; que tinha muita gente na rua no momento do crime; que foi surpreendido com a ação do atirador;
que os acusados são "inimigos" do informante; que são todos do mesmo bairro, mas devido a problemas com o tráfico de drogas, "deu no que deu"
; que o informante e os acusados pertenciam a grupos diferentes do mesmo bairro, sendo Ilha de Santa Maria e Monte Belo;
que disputavam 'boca de fumo" no bairro
; que não pode afirmar que RAMON e LEANDRO estão envolvidos no crime em tela; que a certeza que possui é somente em relação ao acusado EVANDRO; que falou o nome de RAMON e LEANDRO no "calor da emoção"; que deduziu que poderia ter sido RAMON e LEANDRO porque pertencem ao mesmo grupo que EVANDRO; que não sabe se EVANDRO é o líder do grupo; que a arma utilizada no crime foi uma pistola cromada

Deste modo, verifica-se que a situação dos autos não é de impronúncia, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial de que os recorrentes tentaram executar as vítimas Philipe Berto dos Santos e Letícia Almeida Silva.

Embora a vítima
Philipe Berto dos Santos
tenha demonstrado certa reticência a respeito da participação dos recorrentes Ramon e Leandro,
ratificou que estes pertenciam a grupo rival e que todos eram seus inimigos e,
assim,
também poderiam ser os autores do delito,
em comunhão de desígnios com Evandro.

Assim, observa-se que a decisão de pronúncia não fora pautada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito policial, havendo prova judicializada indicando possível autoria dos recorrentes, atendendo-se, assim, aos parâmetros estabelecidos no art. 155, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, "havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. ” (AgRg no AREsp n. 2.211.016/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)